Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702452-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de no 0700090-79.2020.8.07.0006, ajuizada em face de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu fosse determinada à diretoria do agravado que matriculasse o agravante no curso supletivo. Em suas razões recursais narra ter sido aprovado em vestibular para o curso superior de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, com início no primeiro semestre de 2020. Contudo, ainda não concluiu o ensino médio, sendo estudante do 2o ano e, portanto, não possui o certificado de conclusão, indispensável à matrícula na universidade. Assim, informa que tentou se matricular no estabelecimento agravado visando concluir o ensino médio, no entanto, o agravado negou-se a realizar a matrícula, alegando que a conclusão desta fase somente é possível para alunos com 18 (dezoito) anos de idade completos. Por tal motivo ajuizou a ação de origem, onde teve seu pleito liminar indeferido. Discorre que não deve haver impedimento legal ao avanço escolar de aluno que foi aprovado em vestibular, demonstrando maturidade e aptidão para o ingresso em curso de nível superior. Diz que o artigo 208, V, da Constituição Federal ampara seu direito e que, uma vez demonstrada sua capacidade intelectual, deve ser afastado o requisito legal da idade mínima para avanço escolar. Requer o deferimento da liminar para determinar ao agravado que autorize sua matrícula no curso supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão de curso. Diz que o requisito do perigo da demora decorre do prazo final para efetivação da matrícula na instituição de ensino superior ser 14.02.2020. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. Preparo comprovado (ID Num. 14090297 e 14090298). A liminar foi deferida nos termos da decisão de ID Num. 14111486. Não houve contrarrazões (ID Num. 15145885). Instada a se manifestar, a Douta Representante do Ministério Público menciona o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 2018 00 2 005071-9 e pede, ao final, o desprovimento do recurso (ID Num. 15655578). É o relatório. Decido. Conforme informado pelo Juízo de origem aos Ids 16736408 e 16740309, verifico que, em 27/05/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. Na ocasião, fora julgado improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator